Tribunal: TJMT
Processo: 1001659-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001659-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), NERCI RODRIGUES DOS ANJOS - CPF: 502.345.441-04 (AGRAVADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

D
IREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL REGULAR. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
MULTA COMINATÓRIA DEVIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que manteve a exigibilidade de astreintes anteriormente fixadas em razão do descumprimento de decisões judiciais que determinaram a continuidade do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do recorrido, reduzindo o valor da penalidade para R$ 35.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a validade da execução das astreintes, diante da alegação de extrapolação dos limites da lide e ausência de título executivo judicial; (
ii
) a exigibilidade das astreintes à luz da intimação eletrônica, da regularidade procedimental e da ausência de violação ao contraditório.

III. Razões de decidir

3. A sentença transitada em julgado declarou indevidos os débitos e confirmou ordem judicial de manutenção do serviço, constituindo título executivo judicial certo, líquido e exigível, nos termos do art. 515, I, do CPC.

4. As ordens judiciais descumpridas estão diretamente vinculadas à matéria objeto da sentença, sendo indevida a tentativa da agravante de imputar os cortes a débitos supervenientes, diante da reiteração de refaturamentos sobre o mesmo período.

5. A intimação eletrônica regularmente realizada aos procuradores da agravante é válida para fins de incidência das astreintes, conforme art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006 e entendimento desta Corte, não se aplicando, no caso, a exigência da Súmula 410 do STJ.

6. Inexistência de cerceamento de defesa ou decisão surpresa, pois a parte agravante teve ampla oportunidade de manifestação, inclusive por meio da impugnação que originou a decisão ora atacada.

7. Diante do reiterado descumprimento de decisões judiciais que impunham obrigação de fazer, justifica-se a manutenção das astreintes em valor fixado pelo juízo de origem, cuja quantia não se mostra excessiva, considerando o período de descumprimento e a natureza essencial do serviço atingido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a exigibilidade de astreintes fixadas em cumprimento de sentença fundada em decisão transitada em julgado que impôs obrigação de fazer, mesmo diante de alegações de refaturamento de débito. 2. A intimação eletrônica regularmente realizada supre a exigência de intimação pessoal para fins de incidência da multa cominatória, especialmente no caso de concessionária previamente cadastrada nos sistemas judiciais eletrônicos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 141, 492, 515, I, 537, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Súmula 410
; TJ-MT, AI 1010455-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra a decisão proferida
pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

nos autos do cumprimento de sentença n.º 1020875-82.2023.8.11.0002, que, ao apreciar impugnação ao cumprimento apresentada pela concessionária, acolheu parcialmente o pedido, mas manteve a exigibilidade de astreintes anteriormente fixadas, reduzindo o montante para R$ 35.000,00
.

A
agravante sustenta, em síntese, que as penalidades foram executadas com base em fatos estranhos à ação original, uma vez que a demanda de origem discutia exclusivamente os débitos referentes às faturas de dezembro/2020 e janeiro/2021, e que as suspensões de fornecimento e negativação posteriores decorreram de dívidas supervenientes não abrangidas pela sentença, de modo que o cumprimento de sentença teria extrapolado os limites objetivos da lide, caracterizando decisão extra petita.

Aduz que as ordens judiciais eventualmente descumpridas não poderiam produzir efeitos gerais, nem impedir novos cortes ou negativação fundada em débitos distintos dos que foram objeto da ação, sob pena de violação aos artigos 141 e 492 do CPC. Alega

que a suspensão do
fornecimento de energia decorreu do exercício regular de direito, inexistindo, portanto, ilícito ou descumprimento deliberado de decisão judicial.

Sustenta

a inexistência de título executivo certo, líquido e exigível, porquanto não houve ordem judicial que tenha impedido cortes por débitos diversos daqueles que ensejaram a propositura da demanda.

Afirma que a cobrança das astreintes também seria indevida por ausência de intimação pessoal da parte, como exige a Súmula 410 do STJ, e por violação ao contraditório, diante de suposta decisão surpresa e cerceamento de defesa. Aponta, também, vício procedimental decorrente de indevida ampliação da causa de pedir sem a observância do disposto no art. 329, II, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam afastadas as astreintes ou, subsidiariamente, para que o valor fixado na origem seja reduzido em observância à proporcionalidade e à realidade dos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
272586369
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia instaurada no presente agravo de instrumento restringe-se à validade e à exigibilidade das astreintes fixadas no cumprimento de sentença n.º 1020875-82.2023.8.11.0002, relativas ao descumprimento de ordens judiciais que determinaram à agravante a manutenção e posterior religação do fornecimento de energia elétrica ao imóvel do agravado.

A agravante sustenta, em síntese, que os atos exequendos teriam extrapolado os limites da sentença, ao abrangerem suspensões de fornecimento e registros de inadimplemento decorrentes de débitos que não teriam sido objeto da ação originária, limitando-se às faturas de dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Afirma, ainda, a inexistência de título executivo certo, líquido e exigível, ausência de intimação pessoal válida, cerceamento de defesa e excesso no valor das astreintes fixadas.

A análise dos autos, contudo, revela que a execução das astreintes está amparada em título executivo judicial regularmente constituído.
A

sentença transitou em julgado sem impugnação pela ré, que, inclusive, foi regularmente citada, mas permaneceu inerte, sendo-lhe aplicada a pena de revelia
(sentença no id.
79183619
e certidão de trânsito em julgado no id.
99528134
dos autos de n.º
1004847-10.2021.8.11.0002
)
.
Destaca-se:

“
Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos desta ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação de danos morais para:

I-

DECLARAR
indevido

os valores cobrados por faturamento na Unidade Consumidora nº 6/684854-3

lançado pela ré.

II- DECLARAR
indevida as multas nos valores de

R$ 1.306,80 (um mil trezentos e seis reais e oitenta centavos), R$ 2.672,86(dois mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos) e de

R$2.839,60 (dois mil oitocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), para tanto determino seja feito nova leitura dos valores referentes aos meses questionados devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados anteriormente ao reclamado pela autora

III- CONFIRMAR
em definitiva a tutela conforme decisão de Id nº74823404.

IV-

CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
[1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condenoa parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.
”

Transitada em julgado, intime-se a parte autora para querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, sob pena de arquivamento.

As alegações da agravante,
de
que os cortes posteriores decorreram de “débitos supervenientes”, não afastam a incidência da ordem
judicial, especialmente quando os elementos constantes nos autos — como bem
esclarecido
nas contrarrazões — demonstram que tais cobranças decorrem de reiteradas tentativas de refaturamento do mesmo período discutido, sob diferentes códigos e descrições, com o intuito de manter o estado de inadimplemento do consumidor.

A sentença que reconhece o direito do autor e impõe obrigação de fazer à ré constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, nos termos do art. 515, I, do CPC, sendo passível de execução específica.

No tocante as astreintes, cabe destacar que a
sanção teve início com multa diária de R$ 500,00, fixada na primeira decisão concessiva de tutela
, em 18/02/2021
(
id.
49234296
dos autos de n.º
1004847-10.2021.8.11.0002)
.
A agravante foi intimada de
ssa decisão, e, inclusive, se manifestou nos autos para indicar e-mail para o envio do link da audiência de conciliação (id.
49655263
).

A multa foi posteriormente
ajustada
, nos termos
das decisões de
id.
72683745
; id.
72996956
; id.
74823404
, todos dos autos de n.º
1004847-10.2021.8.11.0002
, e a agravante também foi devidamente intimada de todas essas decisões, por meio eletrônico.

Nesse sentido, destaca-se que,
para fins de incidência de multa cominatória, a intimação eletrônica regularmente expedida ao advogado da parte é suficiente, sobretudo no caso de concessionárias cadastradas nos sistemas de intimação automática, afastando-se a exigência da intimação pessoal mencionada na Súmula 410 do STJ.
De igual forma é que tem decidido esta
eg
. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOTIVADO POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL /
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE - IMPUGNAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme inteligência do art. 5
º ,
§ 6
º ,
da Lei n. 11 .419 /06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, a fim de suprir a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. In
casu
, não há o que se falar em violação ao disposto no art.
485 ,

III ,
§ 1
º ,
do
CPC ,
pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE A orientação jurisprudencial é no sentido de que o valor de astreinte pode ser revisto a qualquer tempo, caso seja excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1º, inciso I, CPC), de modo a adequar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e afastar a possibilidade de enriquecimento sem causa.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10104558720248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

No tocante à alegação de cerceamento de defesa e decisão surpresa, igualmente não se verifica violação ao contraditório. A agravante foi intimada das decisões que fixaram e reajustaram a multa cominatória, podendo se manifestar por meio da impugnação que originou a decisão
agravada, a qual, inclusive, acolheu parcialmente sua pretensão ao reduzir o valor inicialmente postulado para R$ 35.000,00.

A multa cominatória, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, tem natureza instrumental e função coercitiva, voltada a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Sua exigibilidade decorre do descumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente, não possuindo caráter punitivo, mas sim pedagógico.

No caso, a conduta da agravante revela descumprimento reiterado de diversas decisões judiciais, que, ao longo do processo de conhecimento, reforçaram a obrigação de manter o fornecimento de energia elétrica e determinaram o imediato religamento da unidade consumidora. Conforme registrado nos autos, mesmo após a concessão da tutela e sua confirmação na sentença, a parte executada continuou promovendo cortes indevidos, sob fundamentos já afastados na fase de conhecimento.

Esse comportamento omissivo e reincidente, demonstrado documentalmente, justifica a aplicação da sanção coercitiva e afasta qualquer pretensão de seu afastamento ou redução. Ressalta-se que a fixação das astreintes deu-se em valor modesto, diante da prolongada resistência da parte executada em cumprir a ordem judicial, cujo objeto se refere a serviço essencial à dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025